Tribunal: TJES
Processo: 0000944-95.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000944-95.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANO PEREIRA LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CIÊNCIA DO EMBARGADO E À PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado.

2.O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ciência do recorrido sobre o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, bem como quanto à análise da prescrição. Requer manifestação expressa sobre os pontos para fins de prequestionamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à ciência do recorrido sobre o processo de suspensão do direito de dirigir; e (ii) à alegação de prescrição como matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995, art. 1º).

5. Não se verifica omissão quanto à ciência do recorrido, pois a matéria fática não foi suscitada em contestação, operando-se a preclusão. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão.

6. Também não há omissão quanto à prescrição, pois o acórdão registrou a inaplicabilidade da prescrição, considerando a notificação do recorrido em 2019 e o ajuizamento da ação em 2022.

7. A pretensão recursal limita-se à rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração. A oposição dos aclaratórios para mero prequestionamento é inadmissível (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar embargos de declaração.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000944-95.2022.8.08.0013

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: LUCIANO PEREIRA LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CIÊNCIA DO EMBARGADO E À PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado.

2.O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ciência do recorrido sobre o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, bem como quanto à análise da prescrição. Requer manifestação expressa sobre os pontos para fins de prequestionamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à ciência do recorrido sobre o processo de suspensão do direito de dirigir; e (ii) à alegação de prescrição como matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995, art. 1º).

5. Não se verifica omissão quanto à ciência do recorrido, pois a matéria fática não foi suscitada em contestação, operando-se a preclusão. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão.

6. Também não há omissão quanto à prescrição, pois o acórdão registrou a inaplicabilidade da prescrição, considerando a notificação do recorrido em 2019 e o ajuizamento da ação em 2022.

7. A pretensão recursal limita-se à rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração. A oposição dos aclaratórios para mero prequestionamento é inadmissível (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES),
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 15309004), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

Nas razões recursais (ID 15398012), o embargante sustenta que o acórdão é omisso por não ter enfrentado especificamente os seguintes argumentos: (1) a omissão quanto à ciência do Embargado, acerca da tramitação do processo de suspensão no ano de 2015, evidenciada pela entrega voluntária de sua CNH ; e (2) a omissão quanto à alegação de prescrição ocorrida em 2020, argumentando que a prescrição é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão. Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão e haja manifestação expressa sobre os temas para fins de prequestionamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão ao embargante
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95),
os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado
.

Segundo a doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente em caso de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso em apreço, não se verifica a omissão alegada.

A alegação de ciência do Recorrido sobre o processo de suspensão desde 2015, por meio de entrega voluntária da CNH, trata-se de matéria fática que deveria ter sido suscitada na contestação. O requerido (DETRAN/ES) não apresentou defesa, razão pela qual o acórdão embargado aplicou o entendimento de que "opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação". Não há omissão, mas sim fundamentação expressa que impediu o acolhimento da tese em sede recursal.

O acórdão expressamente analisou e rejeitou a tese da prescrição, ao consignar que (ID 15309004):

“Ademais, perfilho o mesmo entendimento do magistrado de piso, considerando que inaplicável a prescrição ao caso em tela, considerando que no ano de 2019 o autor foi notificado da abertura do processo administrativo em seu desfavor, sendo a presente ação ajuizada em 2022. ”

Portanto, a pretensão recursal se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que exorbita os estreitos limites da via aclaratória.

Ademais,
não se admite a oposição de embargos com a única finalidade de prequestionamento
, quando
inexistente qualquer vício na decisão
, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016).”

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, apenas advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da utilização indevida da via aclaratória poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)